Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-24.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-24.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMERICO MENDES DA ROCHA Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s):TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE TÉCNICA. INVIABILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000270-24.2020.8.05.0113, que tem como parte Apelante, AMERICO MENDES DA ROCHA e, parte Apelada, CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator